Tribunal: TJSP
Processo: 2082134-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082134-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são impetrantes
EDUARDO LEVY PICCHETTO, RENATO REIS SILVA ARAGÃO e RACHEL LUISA
PORTABALES ALVAREZ BARSOTTI GRASSESCHI e Paciente EDVALDO
MATHEUS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082134-55.2020.8.26.0000 -Voto no 17942
2
Habeas Corpus no 2082134-55.2020
Impetrante: Instituto de Defesa do Direito de Defesa
Márcio
Thomaz Bastos (IDDD)
Paciente: Edvaldo Matheus Pereira
Juízo: 2a Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude do Foro
da Comarca de Catanduva
Voto no 17942
Habeas Corpus
Tráfico de drogas -
Concessão de habeas corpus pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça Alvará de
soltura expedido - Constrangimento ilegal
alegado já não mais ocorrente - Pedido que
se julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Maria Elisabeth Martins Scarpa, advogada,
em favor de Edvaldo Matheus Pereira, alegando estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que o
Paciente é inocente, não havendo prova algum em seu desfavor; que
a polícia invadiu o domicílio sem autorização; que a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva mesmo sendo ele primário,
possuidor de residência fixa e trabalho lícito; que o flagrante foi
forjado; que é o responsável financeiro pela filha de dois anos, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082134-55.2020.8.26.0000 -Voto no 17942
3
mãe se encontra desempregada; que não estão presentes os
requisitos para a prisão preventiva; e que o delito foi cometido sem
violência ou grave ameaça, devendo ser levado em consideração a
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Requer, assim, a concessão da liberdade
provisória do Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 166/171) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 175/180).
É o relatório.
Consta às fls. 182/192 dos autos ofício
enviado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça informando que
no dia 13 de maio de 2020 foi deferida liminar “para determinar, até
o julgamento final do writ, a incontinenti soltura do Recorrente, se por
al não estiver preso, com a advertência de que deverá permanecer no
distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo
da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de
Processo
Penal)
pelo
Juiz
da
causa, desde que de forma
fundamentada”.
O alvará de soltura foi expedido no dia 15 de
maio de 2020 e devidamente cumprido na mesma data, não havendo
mais que se falar em constrangimento ilegal a ser julgado por este
tribunal.
Sendo assim, julga-se prejudicada a impetração
pela perda de seu objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator